Tribunal: TJES
Processo: 0002126-65.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002126-65.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO JESUS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ART. 180, DO CP) – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA – NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de receptação, uma vez que embora alegue que a moto, objeto de furto/roubo, que empurrava na estrada tinha sido emprestada, não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, sendo certo que era seu o dever de demonstrar que estava legitimamente na posse do veículo. Precedentes deste e. TJES.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002126-65.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO JESUS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: KAROLINE RIGATO GOMES - ES34663-A
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a peça de ingresso, em síntese, que no dia 11 de junho de 2022, durante a Operação Colheita, uma equipe da Polícia Militar realizava deslocamento entre Juerana B e Juncado, no Município de Sooretama, quando em determinado trecho da via avistaram dois indivíduos, sem capacete, empurrando uma motocicleta.

Diante da situação, foi realizada a abordagem e constatado que a referida motocicleta possuía restrição de furto/roubo, razão pela qual o veículo foi apreendido e removido ao pátio credenciado junto ao Detran e o apelante e seu comparsa, conduzidos à Delegacia de Polícia.

A materialidade foi robustamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência unificado, pelos autos de apreensão e pela guia de remoção de veículo e contrato de locação, pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo e pelo laudo pericial de arma de fogo, bem como pelos depoimentos colhidos em sede inquisitiva e judicial.

Já a autoria, vale destacar que, no que se refere ao crime de receptação (art. 180, do CP), quase nunca o conhecimento da origem criminosa do bem adquirido é confessado pelo agente. Tal conclusão deve se obter das provas e indícios colhidos durante o processo, bem como pela conduta do réu e pelas circunstanciais que envolvem a infração penal.

Na hipótese dos autos, os policiais militares, ouvidos nas fases inquisitiva e judicial, confirmaram todo o relatado na denúncia, além de terem esclarecido que “
ao serem abordados disseram que pegaram emprestado a moto, mas não declinaram o nome do proprietário
”, sendo que “
um estava sobre a moto e o outro a empurrava para fazer funcionar
”.

Destaco que os depoimentos prestados pelos agentes da Polícia Militar foram coesos e coerentes entre si e com os demais elementos de prova produzidos autos, além de inexistir indícios de parcialidade, vingança, perseguição, capazes de retirar-lhes o valor probatório.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares que participam da operação, possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, senão vejamos:

[...] 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

Por outro lado, embora o apelante alegue que a moto que empurrava na estrada tinha sido emprestada, não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, sendo certo que era seu o dever de demonstrar que estava legitimamente na posse do veículo (TJES; APCr 0045723-54.2012.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des.
Eder Pontes da Silva
; DJES 06/06/2022).

Desse modo,
conservo
a condenação do acusado pela prática do crime de receptação (art. 180, do CP).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator nos termos do voto proferido.